Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-16.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELCIMAR PEREIRA BABUGEM - CPF: 007.439.061-95 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por construtora contra acórdão que, em sede de apelação, declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price em contrato de financiamento imobiliário firmado diretamente com a empresa, por não ser ela integrante do Sistema Financeiro Nacional. A embargante aponta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise do art. 5º, § 2º, da Lei n. 9.514/1997; (ii) analisar se há contradição interna entre a rejeição de preliminar processual e o julgamento de mérito desfavorável à embargante; e (iii) definir se há obscuridade na determinação de restituição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como meio para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o dispositivo legal invocado pela parte, ainda que adote interpretação contrária à tese defendida, consignando que a permissão para operar nas "mesmas condições" do SFI não transforma construtoras em instituições financeiras para fins de capitalização de juros.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre quando a rejeição de uma preliminar processual não se mostra logicamente incompatível com a análise de mérito que anula cláusulas por abusividade.

6. Inexiste obscuridade na determinação de restituição ou compensação de valores, uma vez que a escolha entre as modalidades é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, e os índices de correção e juros foram fixados em conformidade com a jurisprudência.

7. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais levantados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão. 3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável."

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 80, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.514/1997, art. 5º, § 2º; Decreto n. 22.626/1933.

Jurisprudências Relevantes Citadas:
STF, Súmula 121; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015; STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara nos autos da Apelação Cível n. 1000963-16.2022.8.11.0041, em que figura como apelante
ELCIMAR PEREIRA BABUGEM
e apelada a ora embargante.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação do autor para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price por construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, determinando o recálculo do saldo devedor com juros simples e a restituição do indébito.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO DIRETO COM CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. INAPLICABILIDADE A ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ANATOCISMO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECÁLCULO COM JUROS SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel, firmado diretamente com construtora, validando a aplicação da Tabela Price e a capitalização mensal de juros, e condenando o autor aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e julgamento citra petita; e (ii) saber se é lícita a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price em contrato de financiamento imobiliário celebrado com construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o laudo pericial é conclusivo quanto à adoção da Tabela Price e à capitalização mensal dos juros, sendo legítimo o indeferimento de esclarecimentos inúteis ou protelatórios pelo juízo, destinatário da prova.

4. Não configura julgamento citra petita a rejeição implícita da tese de ilegitimidade da construtora para operar no Sistema de Financiamento Imobiliário, quando a sentença valida integralmente o contrato e seus encargos, em fundamentação incompatível com a alegação de nulidade.

5. A capitalização mensal de juros constitui exceção à regra geral de vedação do anatocismo, restrita às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, não se estendendo às construtoras e incorporadoras.

6. A aplicação da Tabela Price implica capitalização composta de juros e, quando adotada por entidade não integrante do Sistema Financeiro Nacional, configura prática vedada pelo ordenamento jurídico, ainda que expressamente pactuada.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, o afastamento dos encargos moratórios e o recálculo do saldo devedor com juros simples, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price em contratos de compra e venda de imóvel firmados diretamente com construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

2. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, impondo-se o recálculo do débito com juros simples e a restituição simples dos valores pagos a maior."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese: (i) omissão quanto à incidência do artigo 5º, § 2º, da Lei n. 9.514/97, sustentando que tal norma permitiria às construtoras operar nas mesmas condições do SFI; (ii) contradição entre a rejeição da preliminar de julgamento
citra petita
(que validaria a legitimidade da ré) e a declaração de nulidade das cláusulas no mérito; (iii) omissão quanto à distinção entre Tabela Price e pactuação expressa; (iv) obscuridade quanto à forma de restituição/compensação e índices de atualização (IPCA/SELIC). Pede o acolhimento com efeitos infringentes e prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há vícios no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte adversa com o resultado do julgamento, pugnando pela rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão que reformou a sentença para afastar a capitalização mensal de juros no contrato de compra e venda de imóvel.

Os embargos
não comportam acolhimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a "densidade normativa" do artigo 5º, § 2º, da Lei n. 9.514/97. Sem razão, contudo.

Da simples leitura do voto condutor, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada. O acórdão consignou, de forma clara, que a referida norma, embora permita a pactuação nas "mesmas condições" do SFI, não tem o condão de transformar construtoras em instituições financeiras para fins de excepcionar a regra geral da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33) e da Súmula 121 do STF.

Confira-se o trecho do acórdão embargado:

"Destaca-se que o artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.514/97, apesar de permitir que a comercialização de imóveis seja pactuada "nas mesmas condições" do SFI,
não tem o condão de transmutar a natureza jurídica da construtora, conferindo-lhe o status de instituição financeira para todos os fins, especialmente para excepcionar uma regra geral de vedação de encargos
. A permissão para capitalizar juros é uma prerrogativa ligada à natureza da entidade, e não apenas à do contrato."
(destaquei)

Portanto, não houve omissão, mas sim interpretação jurídica contrária aos interesses da embargante. O fato de a decisão não acolher a tese da parte não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

"A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes." (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Melhor sorte não assiste à embargante quanto à alegada contradição entre a rejeição da preliminar e o julgamento de mérito.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. No caso, a rejeição da preliminar de julgamento
citra petita
se deu sob o fundamento processual de que o juízo
a quo
decidiu a lide integralmente ao julgar improcedente o pedido. Já no mérito, a declaração de nulidade das cláusulas decorreu da análise material da legalidade dos encargos (capitalização mensal e Tabela Price) por ente não integrante do SFN.

Não há incompatibilidade lógica em reconhecer que o contrato é válido quanto à sua existência e objeto (compra e venda parcelada), mas nulo quanto à forma de remuneração do capital (juros compostos), uma vez que a credora não possui autorização do Conselho Monetário Nacional para tal prática.

A pretensão da embargante, sob o manto de alegada contradição, é rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal.

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Quanto ao pedido de esclarecimento sobre a restituição e os índices de correção, o acórdão foi cristalino. A determinação de "restituição simples ou compensação no saldo devedor" estabelece uma alternatividade lógica própria da fase de liquidação: se houver saldo a pagar pelo consumidor, compensa-se; se houver saldo a receber, restitui-se.

No tocante aos índices, a fixação de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação segue estritamente a jurisprudência da Corte Superior e a lógica da não cumulação da SELIC com outros índices de correção. Inexiste obscuridade a ser sanada.

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida. Ademais, com a entrada em vigor do CPC/2015, consagrou-se a tese do prequestionamento ficto em seu artigo 1.025, tornando desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, bastando que a questão tenha sido decidida, como ocorreu no caso em tela.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca apenas a rediscussão da matéria já decidida. Embora neste momento não se aplique a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, fica a parte desde já
ADVERTIDA
de que a reiteração de argumentos já enfrentados ou a oposição de novos embargos com nítido caráter de inconformismo poderá ensejar a caracterização de recurso manifestamente protelatório, sujeitando-a à penalidade pecuniária legal, bem como à multa por litigância de má-fé, se configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026